Tribunal: TJMT
Processo: 1017908-06.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017908-06.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JANDERSSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.396.721-25 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FATURAMENTO POR CULPA DA CONCESSIONÁRIA – POSTERIOR FATURAMENTO EM MANIFESTA INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ocasião em que a Concessionária de energia deixar de faturar o consumo de eventual unidade consumidora por motivo de sua própria responsabilidade, deverá proceder em perfeita sintonia com as diretrizes traçadas pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL a fim de realizar o posterior faturamento devido pelo consumidor, sob pena caracterizar a falha na prestação dos serviços, e consequentemente, o dever de reparar os danos causados. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pela MMª
. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1017908-06.2019.8.11.0002),
ajuizada contra o apelante por JANDERSSON PEREIRA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido autoral para “
declarar indevido os valores cobrados por faturamento na UC
nº
6/2690049-8,

bem como a multa no valor de R$ 1.046,41
”
, e “
determinar que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autora
”, condenando, ainda, a ré/apelante ENERGISA ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por dano moral. A r. sentença condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 123858238 - Pág. 8).

A apelante
afirma que
no mês de outubro de 2019

“
não foi possível aos funcionários da concessionária procederem à leitura do aparelho medidor instalado na UC da parte autora, motivo pelo qual o faturamento naquele mês se deu apenas com o custo de disponibilidade
”; sendo assim, no mês de novembro/2019, “
foi realizado acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado no mês anterior, em que não houve a cobrança da real quantidade de energia apontada pelo equipamento
” (cf. Id. nº 123858240), e em razão disso, d
efende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade do autor/apelado, e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral alegado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 10 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

P
e
de
, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a reversão do ônus sucumbencial
(cf. Id. nº 123858240 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 123858244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme prova dos autos, o requerente teve um aumento desproporcional do consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora nº 6/2690049-8 em novembro de 2019, e isso lhe causou sérios transtornos, já que teve que socorrer ao judiciário para que fosse declarada a irregularidade da cobrança, pois, segundo afirma, “
mora sozinho, trabalha o dia todo, e não consumiu tudo isso de KWH, como resta demonstrado nos históricos de consumo dos últimos 12 meses
”, restando evidente que a cobrança indevida do valor refaturado pela ré autoriza a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, aduzindo que no mês de outubro/2019, mês anterior ao da fatura questionada, “
não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura do equipamento, de maneira que a cobrança do mês em questão se deu apenas com o custo de disponibilidade
”, e que, neste caso, foram observadas as d
isposições contidas nos arts. 87 e 113, ambos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que assim dispõem:

Art. 87.

Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

§ 2º A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso.

§ 3º O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3º do art. 113.”

(...)

Art. 113.

A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis
, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou
ausência de faturamento
: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

II - faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

§ 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

§ 3º Caso o valor a devolver seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes, sempre considerando o máximo de crédito possível em cada ciclo.

Da mera e simples leitura da norma suscitada pela própria ré/ENERGISA já se denota a contradição de suas alegações; conforme se infere das provas acostadas, a ré não notificou o autor, bem como não comprovou a impossibilidade de acesso ao medidor de consumo, e além disso, o valor cobrado no mês de novembro/2019 destoa enormemente dos “
últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
”, conforme se vê das faturas anexadas pelo autor/apelado junto à inicial (cf. Id. nº 123858217 - Pág. 1/11), o que, sem dúvidas, caracteriza a falha na prestação dos serviços ofertados ao autor/apelado.

Como no caso incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que a Concessionária é prestadora de serviço e deve, portanto, assumir os riscos inerentes à sua própria atividade quando estes ocasionarem danos a terceiros, deve ela se sujeitar ao que dispõe o art. 6, X e 14 do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

X

- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante do desrespeito a pessoa do consumidor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiro prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

Na hipótese, admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é realmente excessivo diante das peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, reduzo o valor

indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Diante do exposto,
provejo parcialmente
o recurso
, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Custas
p
ro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022